Tribunal: CARF
Processo: 19515.003880/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003880/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
EDMOND KHAFIF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CRITÉRIO
DE
APURAÇÃO.
De acordo com a Lei 7713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser
apurado através de demonstrativo de evolução patrimonial, que indique,
mensalmente, tanto as origens e recursos, como os dispêndios e aplicações,
cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar que o referido acréscimo
patrimonial encontra justificativa em rendimentos existentes.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
A multa de ofício é aplicada, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, no
lançamento de ofício de omissão de rendimentos, não cabendo a este Conselho
a apreciação da alíquota da multa por se ater a matéria de índole constitucional.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
São devidos juros de mora calculados com base na taxa Selic, na forma da
legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003880/2010-84
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003880/2010-84

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda da pessoa física lavrado contra o
contribuinte acima identificado, com base na verificação de acréscimo patrimonial a descoberto,
com base no Termo de Verificação Fiscal (fls. 216/221).
A autoridade lançadora comparou recursos (rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos tributáveis exclusivamente na
fonte, saldo de aplicações financeiras no início do ano-calendário, saldo em conta corrente no
início do ano-calendário, dinheiro em espécie em seu poder no início do ano-calendário, venda
de ações, lucros e dividendos recebidos e demais créditos) versus aplicações (bens móveis, saldo
em conta corrente no final do ano-calendário, saldo de aplicações financeiras no final do ano-
calendário, dinheiro em espécie em seu poder no final do ano-calendário, doações efetuadas,
imposto pago, despesas médicas, empréstimos realizados) e identificou acréscimo patrimonial a
descoberto de R$727.760,87, levado à apuração do imposto sobre a renda da pessoa física.
Ciência postal do lançamento realizada em 29/11/2010, fls. 228.
Na impugnação apresentada em 21/12/2010, fls. 230/253, o contribuinte afirmou
não estar claro quais contratos de mútuo foram considerados e quais não foram.
Invocou os arts. 3o, 97 e 142 do Código Tributário Nacional a fim de defender ser
descabido o lançamento com base em presunção, quando não esteja expressamente autorizada
em lei. Colacionou o art. 43 do Códex para sustentar que o Fisco não demonstrou renda auferida.
Defendeu ser o lançamento insubsistente por ter a autoridade enquadrado o
fundamento legal no art. 1o da Lei no 11.311/2006, revogado pela Lei no 11.482/2007. Afirmou
ainda estar o lançamento eivado de vícios, pois não fundamentado a fim de assegurar a ampla
defesa do contribuinte, com a menção a inúmeros dispositivos infringidos sem especificá-los.
Destacou que a fundamentação no art. 3o da Lei no 7.713/88 torna a defesa inviável.
Discorreu a respeito do devido processo legal.
Na eventualidade da manutenção do lançamento, defendeu a confiscatoriedade da
multa de ofício na alíquota de 75%, devendo ser estabelecido o percentual de 20%, em aplicação
analógica do art. 59 da Lei no 8.383/91, com menção a Súmula CARF no 14 e jurisprudência.
Defendeu a inaplicabilidade da taxa de juros Selic.
Requereu produção de prova pericial para provar a inexistência de débitos a serem
recolhidos ou para reduzi-los aos valores devidos.
Acórdão de Impugnação (fls. 274/295)
Com base nos arts. 10, III e IV, e 59, II, 60 e 61 do Decreto no 70.235/72, a
autoridade julgadora de primeira instância explicou que o prejuízo à defesa em decorrência da
fundamentação legal deve ser concreto e estar inequivocamente demonstrado para acarretar a
nulidade do lançamento. Contudo, a impugnação evidencia que o contribuinte compreendeu a
infração apontada no lançamento e o enquadramento legal não criou obstáculo a sua defesa.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003880/2010-84

Recorreu aos arts. 43, II, Código Tributário Nacional e 3o, §1o, da Lei no 7.713/88
para ratificar o lançamento por acréscimo patrimonial incompatível com rendimentos declarados,
uma forma indireta de apuração dos rendimentos omitidos. Citou os arts. 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
Defendeu que o acréscimo patrimonial a descoberto estava evidenciado no
demonstrativo de fls. 214/215, e que houve esclarecimento de quais mútuos foram considerados.
Manteve a cobrança da multa de ofício, em obediência ao comando do art. 44, I,
da Lei no 9.430/96, e da taxa de juros Selic.
Rejeitou a perícia por não ser instrumento hábil a suprir ônus probatório.
Ciência postal em 29/8/2014, fls. 299.
Recurso Voluntário (fls. 301/319)
Recurso voluntário formalizado em 17/9/2014, fls. 300, em que o contribuinte
reiterou as razoes da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O contribuinte conjectura acusações desacompanhadas de provas aptas a
desconstituir a autuação fiscal. Exemplifico:
DA ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE PRESUNÇÃO
A Autoridade fiscal em sua autuação administrativa sustenta sua tese argumentativa na
suposta omissão de rendimentos por parte do Recorrente atinente ao acréscimo
patrimonial descoberto.
Ocorre que, o liame lógico e jurídico utilizado pela fiscalização na tentativa de
configurar o suposto crédito tributário não pode ser levado adiante, pois é fraco, ilógico
e desarrazoado e desproporcional.
Corroborando o disposto no parágrafo anterior, temos que o Recorrente jamais procedeu
a qualquer omissão de rendimentos por parte do Recorrente atinente ao acréscimo
patrimonial descoberto.
Insta salientar que o Recorrente sempre respondeu a todas as intimações recebidas.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003880/2010-84

É cediço esclarecermos que o Recorrente sempre pautou sua vida fiscal dentro dos
parâmetros da lisura e boa-fé, prova disso é que sempre efetuou todos os recolhimentos
fiscais devidos e sempre atendeu a todas as solicitações formuladas pela fiscalização.
Assim, torna-se imperioso a conclusão de que não há em momento algum a
configuração de qualquer ato falho cometido pelo contribuinte / Recorrente.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Trata-se de Auto de Infração diante do acréscimo patrimonial a descoberto, onde a
autoridade fiscal aduz a verificação de excesso de aplicações sobre origens não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, referente ao calendário de 2006.
Contudo, a alegação formulada no parágrafo anterior como as demais anteriormente
mencionadas não merecem acolhimento, pois estão em completa desarmonia com as
normas aplicáveis ao caso em tela.
Diferentemente do que alega o posicionamento adotado no respeitável acórdão, o
Recorrente questiona sim a autuação referente a alegada mas não comprovada omissão
de rendimentos dos contratos de mútuo.
Tal questionamento está implícito aos argumentos mencionados em sua peça
impugnatória, onde demonstram que em todos os documentos disponibilizados pelo
recorrente a fiscalização não há qualquer indício de omissão de rendimentos.
Aos nobres julgadores cabe esclarecer que toda a renda auferida pelo Recorrente no ano
calendário de 2006 foi devidamente informado em sua declaração anual de ajuste, logo,
todas as suas obrigações fiscais foram e estão devidamente cumpridas.
Desta forma, mas uma vez resta comprovada a regularidade dos atos praticados pelo
recorrente, o qual não pode ser responsabilizado em hipótese alguma pelos termos da
presente autuação.
DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL
A autuação fiscal omite, em suas imputações, as normas específicas dadas como
infringidas, além de não esclarecer adequadamente a sua natureza, apresentando, tão-
somente, os artigos legais que posicionam o delito cometido, o que não permitiu que
fosse apresentada no local a defesa, de pronto.
A obrigatoriedade de fundamentação do lançamento é prevista em lei, devendo a
cobrança objeto do Auto de Infração discriminar, com precisão, os dispositivo legais
supostamente violados, os fatos geradores e respectivos períodos de apuração, bem
como fundamentar adequadamente a suposta infração cometida, dando ao contribuinte
pleno conhecimento do ilícito fiscal supostamente praticado.
É imprescindível, portanto, que se faça à correspondência entre o ato real alegado e a
norma-tipo supostamente infringido, tipificando a conduta tida por ilegal, para que o
lançamento seja validamente realizado, com observância dos requisitos essenciais que a
lei estipula. A ausência de citação da disposição legal alegadamente infringido tem
como resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade do
lançamento correspondente.
Vale ressaltar, ainda, que no enquadramento do Auto de Infração apresenta-se como
infração cometida pelo Recorrente a presunção de omissão de rendimentos, porém tal
presunção em momento algum passou de presunção, pois ilícito algum fora cometido
pelo Recorrente.
...
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003880/2010-84

A presunção legal necessitaria de outros elementos para levar um simples depósito não
justificado à consequente tributação, como renda ou proventos de qualquer natureza, por
exemplo.
É indispensável que a fiscalização verifique a existência de sinais exteriores de riqueza,
para que assim conclua que os rendimentos da pessoa física, ou a receita declarada pela
pessoa jurídica, são incompatíveis com os valores informados ao Fisco e o extrato de
seu cartão de credito.
Precisamos confrontar se houve acréscimo patrimonial de um ano-calendário para o
outro, ou se houve um consumo incompatível com a renda oferecida, para então,
podermos presumir a validade da existência de rendimentos omissos por parte do
contribuinte nas suas contas bancárias.
Em síntese, se não houver acréscimo patrimonial ou mesmo a indicação de que os
valores movimentados foram consumidos, não e válida a presunção, sendo indevidas as
cobranças lançadas desse modo.
Ainda, no presente caso, a documentação deixa claro que não houve enriquecimento
sem causa, muito menos omissão.
Corroborando com o que já foi alegado no mérito, a seguir, citamos mais ementas de
Acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
simplesmente como ilustração, com o intuito de demonstrar que, nem todos depósitos
efetuados em conta corrente se referem a “receitas omitidas”, e tal entendimento deve
ser utilizado para a autuação com base nos extratos dos cartões de crédito:
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto sobre a renda da
pessoa física como proventos de qualquer natureza (art. 3o, § 1o, Lei no 7.713/88).
A eventual divergência demonstrada na evolução patrimonial, apurada mês a mês,
é prova presumida da obtenção de recursos não declarados. É uma presunção relativa que admite
prova em sentido contrário produzida pelo contribuinte, a fim de desconstituir o lançamento. À
autoridade fiscal, basta demonstrar a existência do descompasso no fluxo patrimonial para se
materializar a infração.
É uma forma indireta de apuração de omissão de rendimentos, prova válida em
observância aos arts. 148 do CTN e 29 do Decreto no 70.235/72, cujo efeito prático é a inversão
do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a prova de que o fato presumido não ocorreu.
Acrescento ser uma presunção carreada em lógica, pois ninguém adquire bens ou
aplica recursos se não houver aquisição de disponibilidade patrimonial, mediante rendimentos do
trabalho, doações, empréstimos etc.
A Lei não exige a presença de sinais exteriores de riqueza, nem a prova do
consumo da renda, apenas a aplicação de recursos em monta maior do que a aferição destes.
Lei no 7.713
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003880/2010-84

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Decreto no 3.000/99
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
No caso analisado, a autoridade lançadora relacionou recursos (rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica, rendimentos isentos e/ou não tributáveis e rendimentos tributados
exclusivamente na fonte declarados pelo contribuinte, o saldo de aplicações financeiras no início
do ano-calendário e os saldos em conta corrente obtidos dos informes de rendimentos financeiros
de fls. 57/62, o dinheiro em espécie declarado pelo contribuinte, a venda de ações comprovadas
pelos documentos de fls. 63, os lucros e dividendos comprovados e os créditos recebidos
comprovados às fls. 132) e aplicações (bens móveis, saldo em conta corrente e aplicações
financeiras no final do ano-calendário, o dinheiro em espécie, as doações efetuadas, o imposto
pago, as despesas médicas e os empréstimos realizados), e entabulou-as às fls. 214/215.
O procedimento de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto obedeceu os
dispositivos legais e normativos a respeito da matéria e oportunizou ao recorrente conhecimento
da acusação fiscal e dos elementos que compuseram a apuração. Mesmo assim, o recorrente não
impugnou o lançamento a partir de provas, mas de alegações inaptas a desconstituir a autuação.
Deve ser desprovido o recurso voluntário neste ponto.
Multa de Ofício
A previsão para aplicação da multa de ofício está no art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
e não comporta ponderação por parte da autoridade julgadora, a quem compete a aplicação da
legislação de regência sob pena de violação do dever funcional.
O CARF não é competente para se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos do enunciado no 2, cabendo à autoridade administrativa a obediência
à norma acima.
Deve ser desprovido o pedido de redução da multa à alíquota de 20%.
Juros de Mora à Taxa Selic
No teor do enunciado no 4 deste Conselho, os juros moratórios incidentes sobre os
débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são devidos à taxa Selic, no
exato termo do art. 13 da Lei no 9.065/95. E, como dito dantes, não pode a autoridade
administrativa desobedecer norma impositiva, sob pena de responsabilidade funcional.
Deve ser desprovido o pedido contrário à aplicação dos juros à taxa Selic.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.067 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003880/2010-84

CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital